Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública contra o Distrito Federal, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. A embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à transição compulsória de cargo, à continuidade funcional, à ausência de limitação subjetiva da sentença coletiva, à representatividade sindical e ao histórico funcional da servidora à época da constituição do direito discutido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do acórdão embargado é clara ao adotar como critérios determinantes da legitimidade ativa a vinculação à carreira beneficiária da sentença coletiva e a representação sindical vigente à época do ajuizamento da ação.
4. A alegação de transição funcional compulsória foi reconhecida no acórdão, mas considerada juridicamente irrelevante para fins de substituição processual, diante da desvinculação legal entre as carreiras e da existência de representação sindical própria.
5. A alegada contradição entre a continuidade funcional e a negativa de legitimidade ativa não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de opção interpretativa coerente com o princípio da unicidade sindical.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados não caracteriza omissão, desde que a tese jurídica principal tenha sido enfrentada, como ocorreu no caso.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela embargante não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe continuidade sindical ou inexistência de distinção formal entre categorias, o que não se verifica no caso concreto.
8. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
9. O prequestionamento é considerado atendido com a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A transição compulsória de carreira não altera o critério de legitimidade ativa fixado com base na carreira e na representação sindical vigentes à época da ação coletiva.
2. A contradição interpretativa entre continuidade funcional e ausência de legitimidade ativa não configura vício sanável por embargos declaratórios.
3. O acórdão que enfrenta adequadamente a tese jurídica central não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
4. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV; Leis Distritais no 5.184/2013, no 5.351/2014 e no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/05/2025.